Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLUCE CLEMENTE ARAUJO FERREIRA da decisão (ID 60023502) que indeferiu a remessa deste processo à Justiça do Trabalho, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1592615/DF (ID 54839957 – pág. 105/116), referente ao Tema no 1.166/STF. Em suas razões (ID 60480080), a embargante alega que a análise da competência trabalhista já foi realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão preclusa e transitada em julgado, que não pode ser revista, sequer de ofício, sob pena de violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil e à autoridade da decisão do Superior Tribunal de Justiça. Defende que a ausência de observância da decisão do Superior Tribunal de Justiça acaba por violar a autoridade das decisões daquele Tribunal, portanto, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Resposta pela embargada ao ID 61022819. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal indeferiu a remessa deste processo à Justiça do Trabalho, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Omissão, na estrita acepção do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. No caso, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, uma vez que, a decisão embargada esclareceu que a presente hipótese trata da responsabilidade sobre o pagamento do benefício previdenciário, o qual recai unicamente sobre a FUNCEF, sendo desnecessária a intervenção da Caixa Econômica Federal no feito. Dessa forma, da mera leitura da decisão embargada, verifica-se que a questão foi devidamente apreciada, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Assim, mostra-se evidente a pretensão da parte embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no decisum embargado, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão ou em obscuridade, pois as questões postas em Juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Por fim, fica a parte embargante, desde já, advertida de que a interposição de novo recurso de embargos de declaração, fora das hipóteses legais, caracterizando-se meramente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se.